Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-94.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000578-94.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA
AGRAVADOS:- ADEMIR LUIZ ZANELLA e outros
Agravo de Instrumento n. 1000578-94.2022.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu pedido de efeito suspensivos nos Embargos à Execução.
A agravante alega que está em recuperação judicial e o prosseguimento da Execução poderá lhe trazer dificuldade financeira, já que há o risco de penhora de bens prejudicando o cumprimento do plano.
Aduz que, embora o crédito exequendo não esteja sujeito ao plano de recuperação por ser posterior ao pedido, compete ao juízo universal a determinação de constrição e venda do seu patrimônio.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução, proferido nos seguintes termos:
(...)
De acordo com a sistemática processual, os embargos das executadas não terá efeito suspensivo (art. 919 do CPC), salvo o requerimento dos devedores e estando a execução garantida por penhora, deposito ou caução suficientes, além da comprovação dos requisitos para a concessão da tutela provisória (art. 919, § 1° do CPC).
In casu, parte embargante não garantiu o juízo, apenas justificando impossibilidade pela situação de Recuperação Judicial em que se encontra.
A Recuperação Judicial da embargante tramita desde o ano de 2009, inexistindo nos autos mínima demonstração de que a pretensão executória teria a capacidade de ocasionar sua falência como alegado.
A respeito do tema entende o TJMT que:
(...)
No caso dos autos, a embargante não demonstra a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, indefiro o efeito suspensivo. (Id 115219458 - Pág. 2/3)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há determinação de constrição de qualquer bem da agravante, tanto é que o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência na Execução em que os exequentes pleiteavam a expedição de ofício para Junta Comercial para que, averbe junto ao Registro Societário das Empresas Destilaria de Álcool Libra, CNPJ 00.297.598/0001-22, Libra Etanol Participações Societárias Ltda, CNPJ 14.816.650/0001-14, Construtora Zenith Eireli, CNPJ 01.751.571/0001-20, Solos Agroflorestal Ltda, CNPJ 29.935.451/0001-00, Autoposto Canário Ltda ME, CNPJ 01.293.695/0001-00, Agro Industrial Rio Portela Ltda ME, CNPJ 01.725.738/0001- 89, Supermercado Libra Ltda ME, CNPJ 86.915.493/0001-15, informando da existência da presente lide, mantendo tal informação enquanto durar a execução, ou, até que venha o judiciário a decidir em contrário, e posterior penhora das cotas societárias deles.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator